Tribunal: TCU
Processo: 016.825/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6746/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.825/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Antonia Mariluci de Souza Freitas (XXX.031.841-XX); Judith Lemos de Aquino Miranda (XXX.011.511-XX); Maria Benedita de Souza Coelho (XXX.976.721-XX); Marilene Aparecida de Souza Lima (XXX.646.071-XX); Marineide Aparecida de Souza Franca (XXX.776.291-XX); Marlete Aparecida Souza Leal (XXX.514.191-XX); Natielly dos Santos Souza (XXX.040.611-XX); Tania Maria Filiu de Souza (XXX.434.451-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.